Tribunal: TJMT
Processo: 1026053-81.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026053-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE - CPF: 030.480.931-41 (AGRAVADO), DOUGLAS WILLE - CPF: 983.256.801-30 (AGRAVADO), DOUGLAS WILLE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.404.897/0001-06 (AGRAVADO), L. W. - CPF: 079.497.251-92 (AGRAVADO), DOUGLAS WILLE - CPF: 983.256.801-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE - CPF: 030.480.931-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS WILLE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.404.897/0001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de saúde a suspensão do cancelamento do contrato ou, se necessário, o restabelecimento imediato dos serviços contratados, sob pena de multa diária, em favor de menor em tratamento contínuo de transtorno do espectro autista (TEA).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a operadora pode rescindir unilateralmente contrato coletivo empresarial sem comprovar motivação idônea, especialmente diante da necessidade de continuidade de tratamento médico de beneficiário menor portador de TEA.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários exige motivação idônea, em atenção aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Precedentes.

A rescisão do contrato compromete a continuidade do tratamento médico essencial, violando o direito à saúde e à dignidade humana, protegidos pelos arts. 6º e 196 da CF/1988.

A multa cominatória imposta é proporcional ao objetivo de coagir a operadora ao cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Mostra-se imprescindível a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, sobretudo em face da ausência de comprovação de motivação idônea para a rescisão unilateral, especialmente quando a medida afeta beneficiários que se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável.
”

Dispositivos relevantes: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1132794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.03.2019; STJ, Tema Repetitivo 1082
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Unimed Seguro Saúde S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, movida por Agnes Ferreira da Silva e Douglas Wille, por si e na qualidade de representantes legais do menor L. W., e da pessoa jurídica Douglas Wille & Cia Ltda., deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré suspenda o cancelamento do plano
sub judice
ou, se for o caso, restabeleça imediatamente o plano de saúde contratado, até ulterior deliberação judicial, sob pena de incorrer em multa diária, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, uma vez que não está obrigada, seja por lei ou pelo contrato firmado entre as partes, a manter o plano de saúde contra sua vontade. Alega que em se tratando de contrato Coletivo Empresarial, a agravante somente não poderia resilir o contrato se algum beneficiário estivesse acometido por doença grave ou pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, estando desobrigada após a sua alta. Todavia, no presente caso, o menor encontra-se em tratamento contínuo de autismo (TEA), não se enquadrando nas hipóteses acima relatadas, além de que os agravados foram notificados com tempo suficiente para buscar e firmar contrato com outra operadora de saúde.

Além disso, segue defendendo a desproporcionalidade da multa arbitrada em caso de descumprimento, não havendo qualquer limitação, o que poderá acarretar enriquecimento sem causa da parte agravada. Ao final
requer a reforma do
decisium
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id 240438187).

O agravante manejou recurso de Agravo Interno (id. 246024687).

Decurso do prazo sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela e indenização por dano moral, movida por Agnes Ferreira da Silva e Douglas Wille, por si e na qualidade de representantes legais do menor Leonardo Wille e da pessoa jurídica Douglas Wille & Cia. Ltda., contra a Unimed Seguro Saúde S.A., alegando que eram beneficiários do plano de saúde fornecido pela Unimed Norte de Mato Grosso desde o ano de 2013 e que após proposta oferecida pela ré, migraram para o plano ofertado, cujo contrato foi firmado em 20.09.2022.

Prosseguem aduzindo que a empresa tinha conhecimento prévio do quadro de saúde do menor requerente (L.W.), atualmente com 08 (oito) anos e portador de Transtorno Espectro do Autismo – TEA Nível II, o qual realiza tratamento multidisciplinar (terapia ocupacional) e faz uso de canabidiol.

Mencionam que foram surpreendidos com notificação da requerida de que o plano contratado não seria renovado em virtude da alta sinistralidade, de modo que se sentem desamparados, discriminados e lesados de maneira injustificada.

Ao final, postularam pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado à requerida o restabelecimento do plano de saúde no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

O douto magistrado
a quo
, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré suspenda o cancelamento do plano
sub judice
ou, se for o caso, restabeleça imediatamente o plano de saúde contratado, até ulterior deliberação judicial, sob pena de incorrer em multa diária, fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento (id. 165614317 – autos de origem).

Insurge-se, então, a Unimed Seguro Saúde S.A. sustentando a legalidade do procedimento e que observou os parâmetros legais para rescisão do plano na modalidade coletivo empresarial. Aduz que, no caso, o menor encontra-se em tratamento contínuo de autismo (TEA), não se enquadrando nas hipóteses de manutenção do plano, além de que os agravados foram notificados com tempo suficiente para buscar e firmar contrato com outra operadora de saúde.

Ainda, defende a desproporcionalidade da multa arbitrada em caso de descumprimento, não havendo qualquer limitação. Ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção,
o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC, consubstanciado na
probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo

De proêmio, destaca-se que a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pela Lei nº 9.656/98 e pelas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Nesse contexto, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, o art. 17-A, §2º, IV, da Lei nº 9.656/98, exige que as condições de rescisão dos contratos coletivos estejam expressas no instrumento contratual, garantindo transparência e previsibilidade às partes envolvidas.

In casu,
em análise perfunctória dos autos, não se verifica que haja comprovação de que a notificação de rescisão contratual tenha observado os ditames legais quanto à fundamentação idônea para a medida. Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado a necessidade de motivação idônea para a rescisão unilateral de contratos coletivos empresariais, especialmente nos casos com menos de trinta beneficiários, em razão da vulnerabilidade intrínseca de tais grupos, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MICROEMPRESA COM APENAS TRÊS BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CONDUTA ABUSIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É válida a cláusula que prevê resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, condicionada a motivação idônea. Precedentes. 2. Na hipótese, impõe-se a manutenção do contrato, diante da constatação, pelas instâncias ordinárias, de que o contrato coletivo empresarial conta com apenas três beneficiários e a resilição unilateral, fundada em suposto aumento de sinistralidade, não apresentou nenhum esclarecimento ou motivação, em desrespeito aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp: 1132794/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. em 12.03.2019).

Por outro lado, é inequívoco que o beneficiário menor de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), depende de tratamento contínuo e especializado. Deste modo, a rescisão abrupta do contrato compromete a continuidade do tratamento, implicando risco de dano grave e irreversível, o que contraria o direito à saúde e à dignidade humana, consagrados nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS MENORES DE IDADE EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde não pode ser efetivada quando os beneficiários estão em tratamento médico grave, devendo o contrato ser mantido até a conclusão do tratamento.

A alegação de fraude na inclusão de beneficiários em plano de saúde coletivo deve ser devidamente comprovada, sob pena de ser ineficaz para justificar a rescisão.
(...)”
(RAI n.º 1021747-69.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 06.11.2024 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DE MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENTE PARA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS PRESCRITOS E EM VIGÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO - TRATAMENTO MÉDICO INTERROMPIDO NO MOMENTO DA NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL - TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVER DA OPERADORA DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS PRESCRITOS A USUÁRIO EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA, DESDE QUE O TITULAR ARQUE INTEGRALMENTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão agravada de deferimento da tutela de urgente, para que a operadora assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos e que necessitam os requerentes e em vigência ao plano de saúde rescindido, se os laudos médicos revelaram que os menores estavam em pleno tratamento médico interrompido no momento da notificação da rescisão contratual.

“(...) Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 2. Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.107.512/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)
” (RAI n.º 1022073-29.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 08.10.2024 – destaquei).

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Ademais, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos..

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno n.º 1026053-81.2024.8.11.0000 (id

246024687).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024